Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO COMERCIAL REALIZADA MEDIANTE FRAUDE FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DO MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM DUPLICIDADE (ERRO SISTÊMICO). COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA FRAUDE E DO ERRO SISTÊMICO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E DO PAGAMENTO DO PRODUTO. DESÍDIA/OMISSÃO DO RÉU NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO E REPASSE DO CRÉDITO DAS TRANSAÇÕES IRREGULARES A TERCEIRO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA E RESTRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA CONTA DA CONSUMIDORA CADASTRADA NAS PLATAFORMAS DO MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO COMO FORMA DE COBRANÇA DO DÉBITO, INDEVIDAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença que: (i) em virtude da ausência de responsabilidade do réu pela efetiva entrega do produto adquirido pela autora, manteve o contrato do primeiro empréstimo firmado junto ao Mercado Pago; e (ii) reconheceu indevido o segundo empréstimo (ID 37849557), de idêntico valor e destinatário do pagamento, contratado em curto lapso temporal do primeiro (ID 37849554).
3. Nas razões recursais, a autora afirma que ajuizou a presente “ação de cancelamento de cobrança indevida”, referente a aquisição de aparelho celular, anunciado no Instagram (conta hackeada), cujo pagamento foi realizado por meio de link (ID 37850239) gerado a partir da plataforma do réu (Mercado Pago), por considerar um meio seguro e especializado para esse tipo de transação, haja vista a obrigatoriedade de cadastro e identificação prévia do vendedor.
4. Sustenta que a fraude só foi possível porque o réu, além de permitir que estelionatários utilizassem a plataforma, efetuou a contratação do empréstimo em duplicidade, bem como repassou o pagamento dos valores oriundos do golpe ao terceiro fraudador.
5. Aduz que o fraudador realizou cadastro junto ao Mercado Pago e, em menos de 1 (uma) hora, sem qualquer medida ou procedimentos prévios de segurança para a prevenção de fraudes, estava liberado para utilizar a plataforma como meio de pagamento das “vendas” realizadas mediante fraude.
6. Ressalta que, a despeito de ter comunicado a ocorrência da fraude, em menos de 24 (vinte quatro) horas, o réu autorizou o empréstimo contratado em duplicidade, deixou de adotar providências ao seu alcance (bloqueio) a fim de evitar/reduzir prejuízos à consumidora e liberou/repassou os valores ao estelionatário.
7. Afirma que, ao contrário do alegado e do print da tela sistêmica, o réu inseriu restrição de utilização da sua conta mantida junto ao Mercado Livre e Mercado Pago (bloqueada) até que seja efetuado o pagamento dos débitos referentes aos empréstimos contestados[1] (ID 37850285, pág. 22).
8. Informa que, em razão do atraso no pagamento do valor discutido na presente demanda, está impedida de movimentar sua conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil. Requer a reforma da sentença para que seja determinado o cancelamento dos empréstimos e a liberação da sua conta no Mercado Livre/Mercado Pago.
9. A parte ré, por sua vez, sustenta a ausência de responsabilidade pelos danos narrados na inicial, já que o produto foi adquirido fora da plataforma Mercado Livre e, portanto, fora do programa de proteção “Compra Garantida”. Esclarece que o Mercado Pago presta serviço de pagamentos (Instituição de Pagamento Emissora de Moeda Eletrônica) e, no caso concreto, apenas atuou como intermediador do pagamento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. O propósito recursal é decidir se são lícitas as cobranças promovidas pelo réu, decorrentes das transações realizadas pela autora mediante fraude (golpe).
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
12. Nesse passo, acontrovérsiadeve ser solucionada sob o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII),inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
13. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
14. É dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção e prevenção de fraude, de forma a evitar danos aos consumidores
15. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
16. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
17. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
18. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações da autora de falha no serviço prestado pelo réu, na medida em que, mesmo ciente da ocorrência do golpe, repassou o valor do pagamento oriundo da fraude, bem como efetuou a contratação de forma duplicada de empréstimo, realizados em curto lapso temporal, com idêntico valor e destinatário, para aquisição do mesmo produto.
19. É incontroverso que a autora adquiriu um Iphone 13, a partir de anúncio no Instagram (conta hackeada – ID 37850215), pelo valor de R$6.800,00, pago por meio da plataforma do réu Mercado Pago, mediante a contratação de financiamento.
20. Incontroverso, outrossim, que o réu foi comunicado sobre a ocorrência da fraude, em menos de 24 (vinte e quatro) horas após as operações (30/12/2021 às 14h50 e 14h52 - reclamação no 5105975378 - ID 37850217, 37850218 e 37850220)[2].
21. O réu afirma a inexistência de defeito na prestação de serviços, ausência de responsabilidade, bem como, que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora, mas não logrou êxito em comprovar que possui mecanismos eficazes de prevenção de fraudes, tampouco comprovou a impossibilidade de promover o bloqueio/estorno do valor do pagamento e o cancelamento do empréstimo contratado em duplicidade, com evidente indício de operação irregular.
22. Cumpre ressaltar que os repasses de valores das operações financeiras dependem de procedimentos internos das instituições financeiras, as quais têm o dever de fornecer sistemas seguros de prevenção de fraude, inclusive com mecanismos especiais de devolução e capacidade de identificar a irregularidades em transações, como no caso concreto em que ocorreu a contratação em duplicidade de empréstimo para aquisição do mesmo produto, com idêntico valor e destinatário, em curto espaço de tempo (17h55 e 17h56).
23. Evidente, portanto, a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para bloquear o repasse ou, pelo menos, solicitar a devolução junto à instituição financeira destinatária do pagamento realizado em razão de golpe praticado contra a consumidora, e, consequentemente, evitar/ reduzir os danos a ela causados ao consumidor (art. 14, § 1o, CDC).
24. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar qualquer providência ao seu alcance a fim de evitar/reduzir os prejuízos causados a consumidora, antes de autorizar e repassar (em duplicidade) o crédito das transações contestadas, o que configura a falha dos serviços de intermediação de pagamento prestados pela instituição financeira (art. 14 do CDC).
25. Meras alegações de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados a consumidora em razão da falha dos serviços de pagamento prestados pelo réu (desídia/omissão).
26. Registre-se que não se trata de responsabilidade pela efetiva entrega do produto, mas pelo erro do sistema que resultou na contração duplicada do empréstimo, bem como pela desídia/omissão do réu frente aos reclames da autora.
27. O uso indevido dos sistemas da instituição financeira por terceiro de má-fé evidencia falha na prestação do serviço e faz incidir a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelos seus consumidores.
28. Dessarte, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de transações financeiras irregulares (duplicadas); (ii) disponibilizar tecnologia segura para utilização dos serviços de pagamento; e, (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação, bloqueio e devolução dos valores das transações realizadas mediante fraude, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto os danos ocorreram em razão da falha dos serviços ofertados pela instituição financeira.
29. Caberia ao réu demonstrar, por meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade e inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados ao consumidor nas hipóteses de irregularidades dos sistemas internos (contratação em duplicidade) e fraudes praticadas por terceiros.
30. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
31. Noutro giro, a autora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas ao seu alcance que foram apresentadas e que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência/concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).
32. Trata-se, portanto, de fortuito interno, pois o erro dos sistemas internos e a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC).
33. As instituições financeiras, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com a cautela adequada, conferindo a regularidade das operações realizadas pelos usuários, nos termos prescritos nas resoluções do Banco Central do Brasil.
34. As práticas de fraudes com a utilização indevida dos serviços de intermediação de pagamento são previsíveis e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas utilizadas nos produtos/serviços ofertados pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas e protocolos de segurança.
35. Certo é que as instituições financeiras, cientes das fraudes a que estão expostos seus consumidores, ao disponibilizar serviços/produtos no mercado de consumo sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos causados aos usuários em virtude de erros sistêmicos e de práticas delituosas como a narrada na inicial.
36. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
37. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
38. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
39. Pelas razões expostas, impõe-se a reforma da sentença para declarar rescindidos os contratos de empréstimos e inexistentes os débitos a ele relacionados[3] e, consequentemente, determinar a interrupção das cobranças e das restrições de utilização da conta da consumidora cadastrada nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, conforme demonstra o print ID 37850285, pág. 22.
40. Recurso da autora, Daniela Gianni, conhecido e provido.
41. Sentença reformada para (i) declarar rescindidos os contratos de empréstimos e inexistentes os débitos a eles relacionados[4]; e, consequentemente, (ii) determinar a interrupção das respectivas cobranças e restrições de utilização da conta da consumidora cadastrada nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
42. Recurso do réu, Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., conhecido e improvido.
43. Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
44. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://drive.google.com/file/d/10tuEu888kmdAk3MPNxZPORoJ2kwv7tps/view?usp=sharing
[2] Pagamentos aprovados em 29/12/2021 às 17h55 e às 17h56, operações #19169963748 e #19169980655 (ID 37849554, 37849555, 37850213, 37850216, 37850220), no valor de R$ 6.800,00 (R$ 7.124,88, com acréscimo de juros); e, autorização do pagamento em duplicidade (ID 37849557)
[3] Transações #19169963748 e #19169980655 (ID 37849554, 37849555, 37850213, 37850216, 37850220), no valor de R$ 6.800,00 (R$ 7.124,88, com acréscimo de juros).
[4] Transações #19169963748 e #19169980655 (ID 37849554, 37849555, 37850213, 37850216, 37850220), no valor de R$ 6.800,00 (R$ 7.124,88, com acréscimo de juros).